Tribunal: TCU
Processo: 036.826/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7373/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do RITCU, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a retificar o Acórdão 2936/2022-TCU-Segunda Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres insertos às peças 157 a 159, nos seguintes termos: a) no subitem 9.2, onde se lê: "[...] 9.2. julgar irregulares as contas de Daniel Queiroz de Sant'Ana, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, 'b' e 'c', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 17/5/2011 1.183.109,26 - 24/10/2013 622.466,12 já restituído leia-se: "[...] 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Daniel Queiroz de Sant'Ana, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 17/5/2011 1.183.109,26 débito 24/10/2013 622.466,12 crédito 1. Processo TC- Processo 036.826/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Daniel Queiroz de Sant Ana (XXX.641.772-XX) 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Esporte 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.6. Representação legal: Thalles Vinícius de Souza Sales (OAB/AC 3.625) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.